Tribunal: TJSP
Processo: 1013697-96.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIA PREFERENCIAL – MANOBRA REALIZADA SEM AS CAUTELAS DEVIDAS, EM DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO – CULPA DO RÉU CARACTERIZADA – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL INOCORRENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000772494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013697-
96.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes SERGIO
RIBEIRO DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e RODRIGO RODRIGUES DA
CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Sergio Ribeiro da Cunha (JG) e outro
Apelado: Santa Cruz Transportes Ltda.
Comarca: Mogi Guaçu 3a Vara Cível
Juiz Prolator: Fernando Colhado Mendes
ACIDENTE DE TRÂNSITO
CRUZAMENTO DE VIA
PREFERENCIAL
MANOBRA REALIZADA SEM AS
CAUTELAS
DEVIDAS,
EM
DESRESPEITO
À
SINALIZAÇÃO
DE
PARADA
OBRIGATÓRIA

DESCUMPRIMENTO
DAS
NORMAS
GERAIS
DE
CIRCULAÇÃO CULPA DO RÉU CARACTERIZADA
RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS
DANO
MORAL INOCORRENTE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
DEMANDA
RECURSO PROVIDO EM PARTE
VOTO N.o 35277
Inconformado
com
a
sentença
que
julgou
improcedente a ação de reparação de danos fundada em acidente de
trânsito, recorre o autor sustentando culpa do réu pelo infortúnio,
requerendo a reparação dos danos ocasionados no seu veículo no valor de
R$ 7.272,00, mais danos morais no valor de R$ 30.000,00.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A dinâmica do acidente é incontroversa. O veículo do
autor, VW Gol, 1995, cor azul, placas BZI 6790, trafegava normalmente
pela rua Ernestina Bulgareli, quando, no cruzamento com a rua João
Diroldi, teve sua trajetória interceptada pelo ônibus MBenz, placas DVS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6878, de propriedade da ré Santa Cruz Transportes, que desrespeitou a
sinalização PARE.
O autor alega ter sido surpreendido de forma
inesperada e abrupta com a interceptação de sua trajetória e que não teve
tempo de desviar ou frear de modo a evitar a colisão.
O réu, por sua vez, diz ter tomado todas as cautelas
necessárias quando alcançou o cruzamento, mas foi surpreendido pelo
veículo do autor que desenvolvia excesso de velocidade, ocorrendo a
colisão da parte frontal do seu veículo com a lateral esquerda do ônibus,
quando este já alcançava mais da metade da via que atravessava.
As
fotografias
reproduzidas na petição inicial
confirmam a alegação de que o cruzamento era sinalizado com placa
regulamentar de parada obrigatória (PARE) dando ensejo à conclusão
segura de que a preferência de passagem era mesmo do veículo do autor.
Importante esclarecer que o réu, a despeito de
mencionar que por ocasião do acidente não havia placa de sinalização
PARE na rua João Diroldi, não manifestou pretensão de oficiar ao órgão
competente a fim de comprovar referida alegação. Ao contrário disso, foi o
autor quem trouxe aos autos declaração da Prefeitura Municipal de Mogi
Guaçu, certificando que a preferência no cruzamento entre a rua Ernestina
Bulgareli com a rua João Diroldi é de quem vem da rua Ernestina
Bulgareli, conforme sinalizado no local. (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestas circunstâncias, evidente a culpa do réu que, ao
efetuar o cruzamento da via preferencial em que transitava o veículo autor,
descurou de tomar todas as cautelas necessárias para nela ingressar.
Não há dúvida de que o risco da consecução da
manobra de ingresso em cruzamento de pista de rolamento deve ser
suportado exclusivamente por quem a realiza. É manobra que exige do
condutor aguardar o momento adequado para que possa realizá-la com
absoluta segurança, ou, nos termos do art. 34 do CTB, deve ele ... certificar-
se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o
seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua
direção e sua velocidade.
É cuidado comezinho do condutor, antes de realizar tal
espécie de manobra, observar a presença ou não de veículos que trafeguem
pela via que pretende cruzar ou ingressar, aos quais deverá ceder passagem
antes de iniciar a manobra.
Verte claro, pois, que o condutor que, ao ingressar na
via cruzando suas pistas de rolamento, intercepta trajetória e colide contra
outro veículo que trafega regular e preferencialmente por sua mão de
direção, é porque deixou de empregar as cautelas necessárias e devidas
para sua realização, sendo exclusiva sua culpa pelo advento do resultado
lesivo. Assim, se não viu o veículo do autor se aproximando, embora
presentes todas as condições para tanto, faltou com o dever de atenção e, se
o viu e, mesmo assim, decidiu fazer a manobra descrita, agiu com
imprudência. Em qualquer das hipóteses, a responsabilidade pelo acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é exclusiva do autor da manobra, seja por negligência, seja por
imprudência.
Afirmar que teria havido culpa exclusiva do condutor
do veículo do autor em razão do excesso de velocidade é conjectura
bastante frágil. Se o réu não percebeu a aproximação, o mais razoável é
supor que tal ocorreu porque não estava prestando a devida atenção, e não
pelo fato da velocidade excessiva. Aliás, inexiste nos autos qualquer
elemento de convicção capaz de autorizar tal conclusão.
Em suma, constatada a responsabilidade do condutor
do ônibus pela ocorrência do acidente e ausente impugnação específica do
valor material pleiteado, há que se decidir pela procedência da ação neste
aspecto.
O valor da reparação material deve corresponder ao
menor dos três orçamentos realizados (fls. 31/36) e que não foram
suficientemente impugnados.
Quanto ao dano moral, não restou configurado, uma
vez que o apelante não comprovou violação a qualquer direito ligado à sua
personalidade, cabendo observar que, nos termos do boletim de acidente de
trânsito e de suas próprias declarações, ninguém sofreu lesões corporais,
nem mesmo de natureza leve. Embora também estivesse no veículo
acidentado a filha da autora de um ano de idade, inexistindo qualquer outra
repercussão malévola senão o susto derivado da colisão em si, não se há
falar violação à dignidade da pessoa humana, em grau capaz de configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em dano moral indenizável.

Isto posto, dou provimento parcial à apelação para
julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da
importância de R$ 7.185,00 a título de danos materiais, corrigida
monetariamente desde a data da propositura da demanda, mais juros de
mora de 1% ao mês a contar da data do acidente 12/11/2015 -, conforme
art. 398 do CC e súmula 54/STJ. Sucumbentes em iguais partes, autor e réu
deverão arcar com os honorários advocatícios da parte adversa na
proporção de 50% para cada um, do montante total ora fixado em 20%
sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1013697-96.2016.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu
Apelantes: Sergio Ribeiro da Cunha e Rodrigo Rodrigues da Cunha
Apelado: Santa Cruz Transportes Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que o recurso comportava total acolhimento. Justifico.
Isto porque, evidente o dano moral suportado pelo autor Sérgio que
teve seu veículo abalroado por um ônibus que não respeitou a sinalização
determinado que o referido veículo interrompesse a sua margem antes do
cruzamento, vez que a preferência neste era do autor Rodrigo que conduzia o bem,
conforme devidamente comprovado nos autos por meio de fotografia e por
informações obtidas junto à Municipalidade.
Referida situação por si só tem o condão de causar dano na seara
moral na medida em que o fato narrado na petição inicial ocorreu quando o
condutor do veículo estava transportando no interior do bem sua filha de apenas
um ano de idade.
Neste contexto, oportuno salientar que o autor buscou resolver a
questão anteriormente inclusive via CEJUSC, restando infrutífera a tentativa (vide
fls. 21), condição essa que aumentou ainda mais os percalços dos autores que não
viram solucionada a questão até a presente data, ao passo que o acidente ocorreu
em novembro de 2015, ou seja, há quase 5 anos, fazendo jus, assim, ao
recebimento de indenização por danos morais.
Acerca dessa temática, deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo
em que dano moral equivalia à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os mais renomados estudiosos da responsabilidade civil modernamente conceituam o
dano moral de maneira bastante clara e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da
personalidade e, em sentido mais amplo, à própria dignidade da pessoa humana. A
consequência, os efeitos de mencionada ofensa podem, estes sim, ser constituídos pela
dor, sofrimento ou vexame causado.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica do causador deste, não se podendo fixar o valor de
indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se
pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de
seu ato ilícito, gerando, ainda, efeito preventivo, de modo a evitar que novas situações
desse tipo ocorram.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. E a fim de se
buscar parâmetros para a fixação, é de grande relevância a análise da atual
jurisprudência sobre o tema, mormente do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, dentre
os diversos julgados daquele Tribunal alguns de seus arestos, por meio dos quais é
possível verificar que a indenização não deve ser fixada nem em quantia absurda,
tampouco em quantia irrisória. Veja-se:
AgRg no Ag 1145425 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
2009/0006470-8
Ministro RAUL ARAÚJO (1143)
T4 - QUARTA TURMA
DJe 24/02/2011
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 73.272,00
(SETENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA
AFASTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de
indenização por danos morais, quando o valor fixado nas instâncias
ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante, caso em que, afastada a
incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém
para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no
acórdão recorrido, como ocorreu na hipótese vertente.
2. A decisão agravada, ao reduzir a verba indenizatória de R$
73.272,00 para R$ 25.000,00 pela reparação moral decorrente da
inscrição indevida do nome da autora/agravante em cadastros de
restrição ao crédito, adequou a quantia fixada nos juízos ordinários
aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados
e às peculiaridades da espécie, motivo pelo qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelo autor
Sérgio que teve seu veículo abalroado por um ônibus que desrespeitou a
sinalização de trânsito quando o bem estava sendo conduzido pelo autor Rodrigo,
acompanhado de sua filha de apenas um ano de idade, situação essa que causa
grande desassossego por conta dos males que a criança de baixa idade poderia ter
sofrido em decorrência do impacto, além da impossibilidade de utilização do bem
ao proprietário.
Ademais, não se pode olvidar o grande lapso temporal pelo qual a
questão vem se prolongando (quase 5 anos), bem como, a capacidade financeira da
empresa de ônus detentora do bem causador do acidente e o caráter
preventivo/punitivo do dano moral.
Assim, mostra-se adequada indenização em quantia equivalente a R$
20.000,00 (vinte mil reais), suficiente para reparar os danos causados aos autores (R$
10.000,00 para cada um deles), e impingir à ré o dever de melhor instruir seus prepostos
acerca da necessidade de observar a sinalização de trânsito.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos em quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
cada autor. Referida quantia deverá ser corrigida pela Tabela do TJSP a contar da data
de seu arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ, bem como
acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. No mais,
acompanhando o voto do Relator em relação à condenação da ré a composição dos
danos na seara material.
Por consequência, inverte-se o ônus da sucumbência impondo à apelada
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12979785
7
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12A3B4C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013697-96.2016.8.26.0362 e o código de confirmação da tabela acima.